Tribunal: TJPA
Processo: 0825084-41.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825084-41.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0825084-41.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: THIAGO VASCONCELLOS JESUS

APELADO: TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP

ADVOGADO: GEORGES AUGUSTO CORREA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA. COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DE APENAS PARTE DOS VALORES COBRADOS. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA EXCLUIR O VALOR COMPROVADO PELO ESTADO DO PARÁ. MANTIDA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Da análise detida do feito, verifica-se que a parte autora juntou aos autos cópia dos contratos firmados e dos respectivos termos aditivos celebrados com o Estado do Pará. Os contratos referem-se à prestação de serviços de locação de veículos automotores, motocicletas e quadriciclos, sob demandada anual, para os órgãos do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará e para a Polícia Militar.

2. A documentação contida nos autos demonstra de forma inequívoca que o autor realmente prestou os serviços contratados, tanto que o próprio Estado do Pará em sua contestação, como em sede de apelação, alegou ter realizado os respectivos pagamentos.

3. Por outro lado o Estado do Pará, não comprovou o pagamento de todas as quantias pleiteadas na presente ação monitória. O não pagamento representaria enriquecimento ilícito do Estado do Pará. Dessa feita, a sentença deve ser reformada para, tão somente, excluir o crédito em que fora comprovado o pagamento pelo Estado do Pará.

4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, nos contratos administrativos, as obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos doze dia do mês de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
diante de seu inconformismo com a sentença (Id. 16062157) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém
que, nos autos do
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada pela
TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP
,
julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação monitória e IMPROCEDENTES os embargos, CONSTITUINDO o título executivo judicial de PLENO DIREITO, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista do Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil.

Sobre o valor da condenação deve incidir o pagamento de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se ainda os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Condeno o réu embargante ao pagamento das verbas sucumbentes de 5% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º,3º e 4º, inciso IV, do CPC/2015.

Sem custas (art. 40, I, Lei n° 8.328/2015).

Sentença sujeita à remessa necessária, por força do artigo 496 do CPC.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (Id. 16062160).

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, que para a exigibilidade do pagamento seria necessária além da expedição de NF, demonstração da prestação do serviço, a apresentação de Atestado de recebimento do objeto licitado e Certidões do INSS e FGTS em vigência, conforme prevê a Cláusula 15.1 dos contratos, e que a ausências desses documentos, deve ser declarada a inépcia da inicial, com a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Afirma, ainda, que o pagamento da Nota Fiscal nº. 1338 de 2019, relacionada ao Contrato nº 006/2018, teve seu pagamento devidamente realizado em 31/05/2021, conforme ordem bancária anexa (ID. 16062151), requerendo, assim, a improcedente a cobrança relativa ao valor de R$ 554.118,58 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, cento e dezoito reais e cinquenta e oito centavos).

Aduz ainda que o Autor não comprovou a efetiva prestação dos serviços contratados, não havendo a demonstração dos requisitos legais, bem como da regular prestação do serviço, que somente será apurada mediante abertura da fase instrutória, logo, não há que se falar em qualquer exigibilidade de valores em desfavor da Administração Pública.

Por fim, alega que a termo inicial do vencimento de cada parcela, conforme preveem os Contratos (Cláusula 15.1), são de 30 dias, contados da apresentação das notas fiscais e atestado de recebimento do objeto licitado, bem como os juros de mora são equivalentes aos da poupança, e não os 0,5% a.m., e a correção monetária deve ser o IPCA-E.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, com o julgamento procedente dos embargos opostos.

A Apelada
TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP
apresentou contrarrazões (Id. 16062166), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Recurso recebido em seu duplo efeito (Id. 16158185).

Intimado a se manifestar, o Ministério Público Estadual absteve-se de intervir (Id. 16945034)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR:

Em preliminarmente, aduz o apelante que, para a exigibilidade do pagamento seria necessária além da expedição de NF, demonstração da prestação do serviço, a apresentação de Atestado de recebimento do objeto licitado e Certidões do INSS e FGTS em vigência, conforme prevê a Cláusula 15.1 dos contratos, e que a ausências desses documentos, deve ser declarada a inépcia da inicial, com a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Ocorre que, na questão debatida nos autos, todas as notas fiscais apresentadas junto a monitória, foram devidamente atestadas pelo Estado do Pará. Logo, não cabe tal argumento.

O Magistrado de piso asseverou de forma escorreita que “
a jurisprudência é bastante flexível quanto a prova dos serviços prestados à administração como permissiva dos embargos, sempre com o escopo de impedir o enriquecimento sem causa, não tendo cabimento a exigência de nota de empenho regularmente assinado por ordenador de despesas ou formalidades outras.
”

Assim, inexistente qualquer nulidade processual alegada pelo apelante, estando corretamente instruída a Ação Monitória com a provas necessárias para a confirmação da existência da obrigação não adimplida pelo Estado do Pará.

Esse é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. ENTE PÚBLICO QUE AO SER CITADO OPÔS EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER FORMALIDADE, POR FORÇA DE LEI. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 701, § 2º, DO CPC. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO PROCEDIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 701, § 4º C/C 496, I, § 3º, INCISO III DO CÓDIGO DE RITOS. MÉRITO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A RELAÇÃO COMERCIAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO REEXAME. (TJ-RN - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08004834420218205105, Relator: MARIA ZENEIDE BEZERRA, Data de Julgamento: 06/03/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2023)

Diante disso, mediante análise dos autos, vejo que o douto julgador ao proferir a sentença
a quo
, apenas utilizou entendimento jurídico coerente para a causa.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar arguida.

MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da parte autora/apelada, em ter seu crédito reconhecido em face do Estado do Pará.

Inicialmente, destaca-se que os créditos têm por base, os contratos administrativos nº 003/2018-PCE/PA e 006/2018-PCE/PA, firmado entre as partes, cujo objeto era a prestação de serviços de locação de veículos automotores, motocicletas e quadriciclos, sob demandada anual, para os órgãos do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará e Polícia Militar.

A apelada aduziu que embora tenha cumprido integralmente com a obrigação destacada, não fora realizado o pagamento das notas fiscais identificadas pelos números 1146, 1225 e 1338, cujo valores nominais são de R$ 263.299,51 (duzentos e sessenta e três mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos), R$ 290.505,71 (duzentos e noventa mil quinhentos e cinco reais e setenta e um centavos) e R$ 554.118,58 (quinhentos e cinquenta e quatro mil cento e dezoito reais e cinquenta e oito centavos).

O art. 373 do CPC, que estabelece as diretrizes do encargo de distribuição do ônus da prova, estabelece que:

“373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Ou seja, ficou consagrado que ao autor tem a incumbência de provar seu direito e cabe ao réu alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No presente caso, o réu se desincumbiu em parte desse encargo, ao comprovar o pagamento somente da Nota Fiscal de número 1338, no valor de R$ 554.118,58 (quinhentos e cinquenta e quatro mil cento e dezoito reais e cinquenta e oito centavos), paga pelo Estado do Pará no dia 31/05/21, conforme ordem de pagamento em anexa de ID 16062151.

Sendo assim, fica patente que o Estado do Pará não efetuou a totalidade da contraprestação acordada, devendo, dessa forma, ser reconhecido o crédito do Autor, abatido tão somente o valor pago referente a nota fiscal de número 1338, devendo ser computado ainda os juros e correções monetárias até o efetivo pagamento do débito, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa do Estado do Pará, hipótese vedada pelo nosso ordenamento pátrio.

Alega, ainda, o apelante

que o termo inicial do vencimento de cada parcela, conforme preveem os Contratos (Cláusula 15.1), são de 30 dias, contados da apresentação das notas fiscais e atestado de recebimento do objeto licitado, bem como os juros de mora são equivalentes aos da poupança, e não os 0,5% a.m., e a correção monetária deve ser o IPCA-E.

Nesse contexto, a decisão do juízo
a quo
foi expressa em adotar como base os parâmetros fixados pela jurisprudência do STF, mais precisamente no RE 870.947, em nada divergindo da tese levantada pela apelante em relação aos juros e correções monetárias.

Em relação ao marco inicial, consolidou-se no sentido de que, nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, nos termos do art. 397 do Código Civil de 2002.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951601 MG 2021/0243313-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Dessa forma, independentemente de notificação do devedor, a mora opera-se com o vencimento do débito, conforme parâmetros estabelecidos nos contratos firmado pelas partes, sendo exigível a partir desta data a correção monetária e os juros de mora, conforme determinado pelo Juízo
a quo
em sua sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível, tão somente para excluir do crédito do autor/apelado, o valor pago correspondente a nota fiscal de número 1338, resguardado ao autor o direito ao recebimento dos juros e da mora até o efetivo pagamento, mantendo-se os demais termos da sentença de 1º grau, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/08/2024